Tribunal: TJES
Processo: 0903298-61.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0903298-61.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SONIA MARIA DE SOUZA LIMA RODOLFO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0903298-61.2002.8.08.0048

APELANT
E
:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
S
:

SONIA MARIA DE SOUZA LIMA RODOLFO E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA DO CREDOR. INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA ADVERTÊNCIA QUANTO A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em face de Sônia Maria de Souza Lima Rodolfo e outro, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, sob a justificativa de renúncia tácita do credor, em razão do silêncio quanto à eventual existência de crédito remanescente após o pagamento efetuado pelos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do cumprimento de sentença sem expressa advertência do credor viola os princípios da não surpresa e da cooperação; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para garantir a continuidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença fundada na presunção de renúncia tácita do credor exige sua prévia intimação, conforme entendimento do STJ no Tema 289, sendo vedada a presunção de renúncia sem sua manifestação expressa.

A intimação pessoal do credor não é obrigatória para manifestar-se sobre saldo remanescente, conforme entendimento pacificado no STJ. Entretanto, a ausência de advertência clara quanto às consequências do silêncio fere os princípios da não surpresa (art. 10 do CPC/2015) e da cooperação (art. 6º do CPC/2015).

O magistrado de primeira instância certificou a inércia do credor sem adverti-lo de que o silêncio resultaria na extinção do processo, circunstância que configura error in procedendo, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (REsp nº 2.070.880/RS e EREsp nº 854.926/SP).

O retorno dos autos à origem é necessário para que o credor seja devidamente intimado a manifestar-se sobre eventual crédito remanescente, sob pena de extinção do processo, em conformidade com os princípios processuais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulado. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A extinção do cumprimento de sentença por renúncia tácita do credor exige prévia intimação, com advertência expressa de que o silêncio resultará na extinção do processo.

A ausência de intimação específica viola os princípios da não surpresa e da cooperação, nos termos dos arts. 6º e 10 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 10, 797 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.880/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023; STJ, EREsp nº 854.926/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.04.2010; STJ, AgRg no REsp nº 1.306.712-PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher de ofício a preliminar de error in procedendo e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0903298-61.2002.8.08.0048

APELANT
E
:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
S
:

SONIA MARIA DE SOUZA LIMA RODOLFO E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta por

BANCO DO BRASIL S/A
,

eis que
inconformado com a sentença digitalizada no anexo.1, p.3, que julgou extinto o cumprimento de sentença inaugurado em face
SONIA MARIA DE SOUZA LIMA RODOLFO E OUTRO
,
na forma do art.924
,
inciso
II do CPC/2015.

Na
s
suas razões (
Id 8223509
),
em apertada síntese, aduz
que não foi intimado pessoalmente para recolhimento das custas processuais.

Assevera ainda que
a extinção deste processo sem decisão resolutiva de mérito poderá acarretar na propositura de outra ação idêntica, por parte da ora recorrente,
com a repetição de atos já praticados
, contrariando também os princípios constitucionais da economia e da celeridade processual, bem como o direito fundamental dos cidadãos à razoável duração dos processos.

A

sentença deve ser anulada, contudo por fundamento diverso, uma vez que
violados na origem o procedimento e o
s
princípio
s
da não surpresa
e da cooperação
.

De acordo com o col. STJ

"as instâncias ordinárias podem conhecer ex officio de matéria de ordem pública, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual, possibilitando, inclusive, a extinção do feito principal sem resolução do mérito" (
AgRg no REsp 1.306.712-PR, r. Ministro Og Fernandes, 2ª Turma do STJ em 26.08.2014).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 515 DO CPC. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO. [...].4. Não houve ofensa ao art. 515 do CPC,
uma vez que a nulidade por error in procedendo foi reconhecida após a abertura da instância recursal por apelação cível, sendo certo que este recurso possui efeito translativo apto a levar ao conhecimento do Tribunal que o aprecia e julga a solução de matérias de ordem pública, inclusive as nulidades processuais por error in procedendo. Precedentes.
[...].(REsp n. 1.264.302/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2011, DJe de 17/11/2011.)

Como acima exposto, a extinção do cumprimento de sentença se deu na forma do art.924, inciso II, doo Código de Processo Civil, sob o fundamento que renúncia tácia do Credor, ora Apelante, em razão do seu silêncio quanto a eventual crédito remanescente após o pagamento efetuado pelos Devedores/Apelado.

O

Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese que
“A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita.”
(Tema 289).

Acrescento que desnecessária a intimação pessoal, como também, há muito, foi externado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE CREDORA QUANTO À EXISTÊNCIA DE SALDO EM SEU FAVOR. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 794, I, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1
. Controverte-se a respeito da necessidade de intimação pessoal da parte credora, para que a ausência de manifestação quanto à existência de saldo em seu favor dê ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando-se a extinção do processo nos termos do art. 794, I, do CPC. 2. A Seção de Direito Público do STJ, no recente julgamento dos EREsp 844.964/SP, concluiu ser suficiente a intimação pelo Diário Oficial, em nome do advogado. Silenciando este sobre a existência de valor remanescente a ser executado, é correta a decisão de extinção do feito. 3. O acórdão embargado concluiu em sentido diametralmente oposto, razão pela qual merece reforma
. 4. Embargos de Divergência providos. (EREsp 854.926/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 24/06/2010).

No caso dos autos, verifica-se do despacho
digitalizado no Vol.1,
p.25
9,

que o magistrado primevo determinou a expedição do alvará para levantamento pelo Apelante do valor depositado pelo executado à p.239/243, – que condiz com o crédito perquirido na inicial do cumprimento de sentença (R$ 9.979,52) – e ainda instou o Recorrente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a existência de saldo remanescentes, ocorrendo a regular intimação dos advogados pelo Diário da Justiça (p.263).

A seguir, foi certificada a inércia dos advogados, através de certidão de p.264, sobrevindo, com efeito, a sentença recorrida.

Entretanto, olvidou-se o magistrado primevo
em
advertir o Exequente/Apelante que o seu silêncio resultaria na extinção do processo, o que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, viola os arts.6º e 10 do Código de Processo Civil.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. INTIMAÇÃO ACERCA DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. EXTINÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 15/05/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se, após intimado do depósito e da necessidade de prosseguimento da execução, o silêncio do exequente conduz à presunção de quitação da dívida e à consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.
3. As hipóteses de extinção da execução estão listadas no art. 924 do CPC/2015, entre as quais está a satisfação da obrigação (inciso II). Trata-se da principal causa de extinção do procedimento executivo, na qual é atingida a finalidade da execução.
4. Efetuado o depósito, em juízo, pelo executado, é apropriado que o juiz proceda à intimação do exequente, a qual pode ser feita ao seu advogado, para que ele se manifeste sobre o prosseguimento ou a extinção do procedimento de execução, alertando-o de que o silêncio ocasionará a extinção do processo. Essa forma de proceder é mais consentânea com o disposto no art. 10 do CPC/2015, o qual consagra o princípio da não surpresa, e com o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC/2015. Outrossim, a execução se processa no interesse do exequente (art. 797 do CPC/2015), de modo que o credor, como principal interessado na satisfação integral do débito exequendo, tem o ônus de averiguar se houve ou não o cumprimento da obrigação e realizar a respectiva comunicação ao juízo quando instado a tanto. 5. Na espécie, embora o juiz tenha intimado os exequentes quanto ao prosseguimento da execução em duas oportunidades, somente no segundo despacho houve a advertência de extinção na hipótese de não manifestação. E, nessa ocasião, os credores peticionaram nos autos, informando a existência de crédito remanescente. Assim, é inviável a presunção de quitação, devendo a execução prosseguir.
6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.070.880/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Destarte, de rigor o retorno do processo à origem para que seja intimado o Credor/Apelante, consoante alhures fundamentado.

Por todo o exposto,

suscito e acolho preliminar de error in procedendo, para anular a sentença e determinar a continuidade do processo.

Com efeito, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.